Tribunal: TJMT
Processo: 1038575-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1038575-09.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Concurso para servidor, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (IMPETRANTE), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO SUBSCRITO POR ESPECIALISTA NÃO PREVISTA NO EDITAL. NULIDADE PARCIAL DO ATO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato da Presidência da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que indeferiu o enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência em concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, para o cargo de Oficial de Justiça.

O impetrante sustenta que apresentou laudo médico com indicação de CIDs, foi submetido a perícia e teve sua condição de PCD indeferida sob fundamento de ausência de laudo subscrito por especialista, exigência que não consta do edital.

O indeferimento foi mantido em sede de recurso administrativo, com fundamento expresso na ausência de laudo médico assinado por especialista.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícito à Administração exigir laudo médico subscrito por especialista, quando tal requisito não está previsto no edital; e (ii) saber se é possível ao Judiciário determinar o reconhecimento direto da condição de PCD ou se deve limitar-se ao controle de legalidade do procedimento pericial.

III. Razões de decidir

O edital vincula a Administração e os candidatos. Não é possível criar requisito não previsto no instrumento convocatório. A exigência de laudo assinado por especialista não consta dos itens 6.1.1 e 6.2.4 do edital. O fundamento adotado no indeferimento afronta o princípio da vinculação ao edital.

O mandado de segurança admite controle de legalidade do ato administrativo. A anulação do indeferimento, quando baseado em exigência não prevista, não demanda dilação probatória.

O controle judicial em concurso público limita-se à verificação de ilegalidade. Não cabe ao Judiciário substituir a Junta Médica no exame técnico da compatibilidade da deficiência com o cargo.

É possível determinar nova avaliação, com observância do item 6.7 do edital, vedada a criação de requisito não previsto e preservada a competência técnica da Junta Médica.

IV. Dispositivo e tese

Mandado de segurança conhecido e parcialmente concedido.

Tese de julgamento:
“1. Viola o princípio da vinculação ao edital o indeferimento do enquadramento de candidato como pessoa com deficiência fundado em exigência de laudo médico subscrito por especialista, quando tal requisito não está previsto no instrumento convocatório. 2. O controle judicial em concurso público limita-se à legalidade do ato, sendo vedada a substituição do Judiciário ao mérito técnico da Junta Médica, cabendo a determinação de nova avaliação quando constatado vício no procedimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 05039326520148110001, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, MS 00330502820118110041 MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. José Silvério Gomes, j. 02.08.2012; TJMT, RNC 0002245-72.2017.8.11 .0012, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por George Heverton Antonio Silva contra ato que alega ser coator, atribuído à Presidência da Comissão do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Narra, o impetrante, que se inscreveu para o concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando o provimento de cargos de Oficial de Justiça. Destaca que a sua inscrição deu-se sob a condição de candidato com deficiência, com base em laudo médico que atestava a presença de deformidades congênitas nos pés e encurtamento do tendão de Aquiles da perna direita, correspondentes às classificações CIDs Q66 e Q79.9.

Relata que, convocado para a perícia médica na sede do TJMT em Cuiabá, o impetrante deslocou-se de Sinop/MT, cidade onde reside, e apresentou-se pessoalmente no local determinado, portando o referido laudo médico. Contudo, segundo narra, não foi submetido a avaliação clínica, sendo o exame limitado à análise documental por médicos avaliadores.

Posteriormente, foi surpreendido com a publicação de resultado preliminar da perícia médica, no qual foi considerado “não qualificado como pessoa com deficiência ou cuja deficiência não é compatível com as atribuições do cargo (inapto)”.

Interposto recurso administrativo, foi mantido o indeferimento, sob novo fundamento de que o impetrante “deixou de apresentar laudo médico assinado por especialista”. Alega, então, que a exigência de apresentação de laudo médico subscrito por especialista não está prevista no edital, e que a perícia realizada violou frontalmente o item 6.7 do edital, que previa expressamente a avaliação clínica do candidato por junta médica, o que não se efetivou.

Sustenta, ainda, que o ato da Comissão do Concurso ofende ao princípio da vinculação ao edital e implica violação de direito líquido e certo à reserva de vagas para pessoas com deficiência, garantido pela Constituição Federal, bem como pela Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e Decreto no 5.296/2004.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do indeferimento da sua inscrição na condição de pessoa com deficiência, com a consequente determinação para inclusão de seu nome na lista de aprovados nas vagas destinadas a candidatos PCD para o cargo de Oficial de Justiça no polo de Sinop/MT, até o julgamento do
mandamus
.

A liminar foi indeferida conforme decisão de id. 326867887.

Inconformado, o impetrante interpôs agravo interno, requerendo a reforma da referida decisão liminar, conforme petição de id. 330181369.

Regularmente notificado, o Presidente deste egrégio Tribunal, na condição de autoridade apontada como coatora, prestou informações no id. 332511371, defendendo a legalidade do ato impugnado e sustentando a ausência de direito líquido e certo. Informou que a Junta Médica Oficial, em conjunto com a Equipe Multidisciplinar, concluiu pelo descumprimento das exigências editalícias, pois o impetrante não apresentou laudo subscrito por profissional especialista na área da deficiência declarada. Destacou que o laudo juntado foi emitido por médico pneumologista, embora a deficiência alegada seja de natureza motora (agenesia de dedos dos pés e encurtamento muscular com marcha equina – CIDs Q66 e Q79.9), o que revelaria ausência de correlação técnico-profissional apta a garantir a confiabilidade do documento. Acrescentou que a aferição da compatibilidade da deficiência com as limitações funcionais exige conhecimento especializado, nos termos da Lei no 13.146/2015, concluindo que o laudo apresentado não atenderia aos requisitos técnicos necessários à comprovação da condição pleiteada.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no id. 335057874, pugnando pela denegação da segurança, cujo pleito foi reiterado no id. 339372888.

Na petição de id. 335901399, o impetrante reitera o pedido de deferimento da medida liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 344140862, da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo provimento do recurso de agravo regimental interposto pelo impetrante, destacando que o indeferimento do enquadramento como PCD foi fundamentado em exigência de laudo médico subscrito por especialista não prevista no edital, bem como que o instrumento convocatório vincula a Administração Pública e a banca examinadora, não sendo possível a criação posterior de requisito mais gravoso ao candidato.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que George Heverton Antonio Silva impetrou mandado de segurança contra ato que atribui à Presidência da Comissão do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (bem como ao Estado De Mato Grosso, na condição de pessoa jurídica interessada), apontando como ilegal o indeferimento de seu enquadramento na condição de candidato pessoa com deficiência (PCD) no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, destinado, dentre outros, ao cargo de Oficial de Justiça, com atuação no polo de Sinop/MT.

Sustenta o impetrante, em síntese, que (i) realizou inscrição como PCD, instruindo-a com laudo médico que descreve deformidades congênitas nos pés e encurtamento do tendão de aquiles da perna direita, com indicação de CIDs (Q66 e Q79.9); (ii) foi convocado para perícia médica presencial na sede do TJMT, em Cuiabá/MT, tendo se deslocado de sua cidade de residência (Sinop/MT), mas afirma que não teria sido submetido a exame clínico, limitando-se a atuação da junta à conferência documental; (iii) no resultado preliminar e, depois, no resultado definitivo, foi considerado
“não qualificado como pessoa com deficiência ou cuja deficiência não é compatível com as atribuições do cargo (inapto)”
; (iv) interposto recurso administrativo, o indeferimento foi mantido sob fundamento específico de que o candidato
“deixou de apresentar laudo médico assinado por especialista”
, exigência que, segundo defende, não consta do edital; e (v) por essas razões, teria havido ofensa ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao seu direito de disputar as vagas reservadas às pessoas com deficiência, pleiteando, ao final, a invalidação do indeferimento e a recomposição de sua situação no certame, com inclusão em listagem própria de PCD.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida ao Judiciário, tal como posta e delimitada, exige distinguir com precisão o que é sindicável em mandado de segurança (ilegalidade objetiva, vício de procedimento, afronta ao edital, motivação desconforme) daquilo que, em regra, não o é (substituição do Judiciário ao mérito técnico de banca/junta médica, reexame aprofundado de critério clínico, necessidade de dilação probatória). Essa distinção é decisiva para a solução equilibrada do caso.

O ato tido por coator, conforme se extrai dos autos, consiste no indeferimento do enquadramento do impetrante como PCD, formalizado no âmbito da perícia médica do certame e mantido após a fase recursal administrativa, com menção expressa, nesta última, de que o candidato teria
“deixado de apresentar laudo médico assinado por especialista”.

A discussão, portanto, não se reduz a um inconformismo genérico com a conclusão técnica da junta médica; antes, concentra-se em dois eixos: (a) a legalidade do fundamento utilizado (exigência de laudo por especialista) em cotejo com o que efetivamente prevê o edital; e (b) a regularidade do procedimento de perícia diante do comando editalício que alude a exame/avaliação clínica do candidato.

No ponto (a), o Edital TJMT/PRES no 74/2024, em seu item 6 (vagas destinadas às pessoas com deficiência), estabelece premissas objetivas para a inscrição e para a comprovação documental.

Consta do item 6.1.1 a previsão de que a reserva de vagas fica condicionada a o candidato declarar-se com deficiência com base em “laudo médico”, do qual deve constar, com nitidez, no mínimo,
“a identificação do candidato e do emissor com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina e assinatura, a categoria da deficiência e o diagnóstico com expressa referência ao código da Classificação Internacional de Doenças”
.

Ainda, o item 6.2.4 indica o conteúdo mínimo do “laudo médico ou parecer específico”. Em nenhum desses trechos, ao menos conforme a moldura documental colacionada aos autos, há imposição explícita de que o laudo seja subscrito por “médico especialista”, nem há delimitação de especialidade (ortopedia, por exemplo) como condição de validade do documento.

Essa constatação é central, porque o edital, como se sabe, opera como norma interna e vinculante do certame, obrigando a Administração e os candidatos, em homenagem aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, segurança jurídica e proteção da confiança.

Assim, a Administração não pode inovar, durante a execução do concurso, criando requisito não previsto no instrumento convocatório, sobretudo quando tal requisito implique restrição adicional ao exercício de um direito de participação em lista específica (PCD) e potencial eliminação/reenquadramento do candidato.

Com efeito, é consolidado o entendimento de que o edital constitui a lei interna do concurso, vinculando a Administração e os candidatos, sendo vedada a criação de exigências não previstas no instrumento convocatório, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência, inclusive por este Tribunal.

No caso em exame, a controvérsia insere-se exatamente nesse contexto, pois o indeferimento do enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência foi fundamentado na ausência de laudo subscrito por especialista, requisito que não se encontra expressamente previsto nas disposições editalícias que disciplinam a comprovação da condição de PCD. Sobre o tema, confiram-se os precedentes:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – CANDIDATO APROVADO – EDITAL N. 06/2016/PPG-EC - MATRÍCULA EM PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – DOUTORADO – POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO DE ORIENTADOR –– SENTENÇA RATIFICADA. - SEGURANÇA ONCEDIDA
O edital é a lei do concurso e vincula as decisões da Administração e os seus administrados. É o edital o instrumento que estipula de forma transparente as regras do certame e garante, assim, a observância aos princípios da isonomia e da legalidade
.”
(TJMT, RNC 0002245-72.2017.8.11 .0012, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.11.2020 – negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO– REGRAS CONTIDAS NO EDITAL - NÃO OBERVÂNCIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – TARDIA – MUNIDA DE INFORMAÇÕES VERBAIS SEM REGISTRO DOCUMENTAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO- ILEGALIDADE– ORDEM CONCEDIDA. O edital é a lei do concurso, de sorte que a inscrição no certame implica concordância com as regras nele contidas, a serem cumpridas pelas partes. Investigação social, fora do prazo fixado em edital, consubstanciada em alegações verbais sem registro documental, não constitui motivo para convalidar o ato que exclui candidato do curso de formação de soldados, posto que milita a seu favor a presunção de inocência.”
(TJMT, MS 00330502820118110041 MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. José Silvério Gomes, j. 02.08.2012 – negritei)

Nessa linha, se o indeferimento administrativo foi mantido, ao menos de modo determinante, com suporte na ausência de laudo assinado por especialista, verifica-se, em cognição própria do
mandamus
, indício robusto de ilegalidade objetiva por afronta ao princípio da vinculação ao edital, pois o motivo explicitado não encontra amparo textual no regramento editalício juntado.

E, sendo o mandado de segurança remédio vocacionado a coibir ilegalidades demonstráveis de plano, a correção do motivo ilegal (exigência não prevista) não demanda dilação probatória: trata-se de simples confronto entre o ato motivado e a norma editalícia que lhe deve dar suporte.

No ponto (b), quanto à forma de realização da perícia, o edital também é expressivo ao assentar que a participação na lista de PCD não é automática: o candidato deve passar por perícia promovida pelo TJMT (item 6.2.1), e o item 6.7 consigna que
“caberá à Junta Médica examinar o candidato quanto aos aspectos clínicos da deficiência informada no ato da inscrição”
, emitindo parecer quanto ao enquadramento legal e à compatibilidade para o exercício do cargo.

A semântica do verbo “examinar”, em contexto médico-pericial, não se esgota, ao menos em tese, na mera conferência documental; ordinariamente, remete à avaliação clínica, ainda que com variações conforme o caso e conforme a natureza da deficiência (visível, documentalmente comprovável, dependente de testes funcionais etc.).

O impetrante afirma que houve apenas conferência de documentos, sem exame físico/clínico. A autoridade impetrada, por sua vez, tende a sustentar a regularidade do procedimento e a discricionariedade técnica da junta.

Nessa parte específica, a cautela judicial é maior: não cabe ao Judiciário reconstituir a dinâmica exata do ato pericial para, em seguida, substituir-se ao órgão técnico. Contudo, se o que se pretende é apenas assegurar a observância do procedimento previsto no edital (isto é, que haja efetiva avaliação compatível com o comando editalício de exame clínico), a providência judicial não invade o mérito técnico; apenas restaura a legalidade do procedimento, devolvendo à junta o espaço decisório que lhe é próprio, desde que exercido segundo as regras do certame.

Em outras palavras, cumpre salientar que o controle judicial em matéria de concurso público é limitado à verificação da legalidade dos atos administrativos, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora.

Embora o precedente a seguir trate de anulação de questões objetivas e revisão de prova oral, o entendimento nele firmado (à luz do Tema 485 do STF (RE 632.853/CE)) aplica-se, por identidade de razão, à atuação de junta médica ou equipe multidisciplinar incumbida de aferir a condição de pessoa com deficiência. Assim como não compete ao Judiciário reavaliar critérios pedagógicos ou técnicos da banca examinadora, também não lhe é permitido substituir-se ao órgão especializado na análise clínica e funcional do candidato, salvo diante de flagrante ilegalidade, desrespeito ao edital ou ausência de motivação idônea.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS . REVISÃO DE PROVA ORAL.
CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE.
QUESTÃO COM DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS. NULIDADE CONFIGURADA . INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA QUESTÃO 63. AVALIAÇÃO ORAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
3. O controle judicial em concurso público limita-se à verificação de ilegalidades, não sendo possível substituir o juízo técnico da banca examinadora, conforme fixado pelo STF no Tema 485 (RE 632 .853/CE).

(...) 7 . A revisão judicial da nota da prova oral implicaria indevida substituição da banca examinadora, violando o princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1 . O controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação de ilegalidades, não sendo possível ao Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora.
2. Questão objetiva que apresenta duas alternativas corretas viola o edital e deve ser anulada, por comprometer a isonomia entre os candidatos. 3 . A avaliação oral observou critérios objetivos e não pode ser reexaminada judicialmente, ausente flagrante ilegalidade." (...)”
(TJMT, RAC 05039326520148110001, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025 – negritei)

Dito isso, o remédio adequado, a meu sentir, não é a concessão integral da segurança para, desde logo, reconhecer judicialmente a condição de PCD do impetrante e determinar sua inclusão definitiva na lista específica, pois tal conclusão, em regra, pressuporia incursão no mérito clínico, comparações técnicas e, eventualmente, produção probatória, o que é incompatível com o mandado de segurança.

O que se revela juridicamente viável e proporcional, ao revés, é a concessão parcial da ordem para afastar o vício de legalidade identificado, determinando que a Administração refaça o ato decisório sob motivação compatível com o edital e mediante procedimento que observe o item 6.7, sem impor requisito inexistente (laudo por especialista) e sem preterir a avaliação clínica quando exigida pelo próprio regramento.

Em termos práticos e de técnica decisória, isso significa: (i) declarar a nulidade do indeferimento naquilo em que fundamentado na exigência de
“laudo assinado por especialista”,
por ausência de previsão no edital; (ii) determinar a submissão do impetrante a nova avaliação pela Junta Médica, com observância do item 6.7 (exame quanto aos aspectos clínicos), facultando-se a requisição de exames complementares se o próprio edital e a prática médica assim o recomendarem; e (iii) explicitar que a decisão judicial não substitui a Junta Médica no mérito técnico, cabendo a ela, ao final, concluir motivadamente quanto ao enquadramento e compatibilidade, desde que sem inovação restritiva e com observância estrita das regras editalícias.

Essa solução, além de juridicamente autocontida e compatível com os limites do
writ
, também equilibra adequadamente os interesses em jogo: preserva a isonomia do certame, impede que se introduza requisito não previsto (o que poderia afetar outros candidatos), e, ao mesmo tempo, respeita a competência técnica da Administração para aferir o enquadramento PCD, tudo isso sob o signo maior da legalidade.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser concedida parcialmente a segurança, para anular o indeferimento do enquadramento do impetrante George Heverton Antonio Silva como pessoa com deficiência (PCD) na parte em que lastreado na exigência de
“laudo médico assinado por especialista”
, determinando à autoridade coatora que promova nova avaliação pela Junta Médica, com observância do Edital TJMT/PRES no 74/2024, especialmente dos itens 6.1.1, 6.2.4 e 6.7, vedada a criação de requisito não previsto no instrumento convocatório, denegando-se a ordem no mais, notadamente quanto ao pedido de reconhecimento judicial direto e definitivo da condição de PCD e inclusão imediata e permanente em lista específica, por demandar apreciação técnica própria da Junta Médica e inviável substituição judicial na via estreita do mandado de segurança.

Com o julgamento do mérito do presente
writ
, fica prejudicada a análise do recurso de agravo interno interposto pelo impetrante.

Posto isso, conheço do
mandamus
e
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PRETENDIDA.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026